Tribunal: TJDFT
Processo: 0731869-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. DISPOSIÇÃO DO ESTATUTO QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CASO DE COBRANÇA JUDICIAL. HIPÓTESE JÁ ABRANGIDA PELOS ARTS. 85 E 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código Civil (CC), nos arts. 389, 395 e 404, prevê a incidência de honorários advocatícios em hipóteses de inadimplemento obrigacional. Há correta preocupação do legislador no sentido de que o credor, no legítimo exercício de atos relativos a recebimento da dívida, seja integralmente indenizado dos seus custos. O devedor, além do valor da dívida, deve arcar com acréscimos decorrentes de juros de mora, correção monetária, multa (moratória ou compensatória), perdas e danos. Prestigia-se o restitutio in integrum.
2. Por terem natureza indenizatória (dano material), os gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação devem ser comprovados. Entretanto, na prática, estipula-se cláusula com percentual de honorários sobre o valor da dívida para posterior cobrança do devedor em caso de mora. Ou seja, há uma espécie de prefixação de indenização decorrente de gastos com advogado. Tal valor é cobrado de modo automático: incide, muitas vezes, com a simples mora do devedor, sem qualquer comprovação ou mesmo necessidade de intervenção de advogado.
3. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica necessidade de evitar abusos. Deve-se analisar, no caso concreto, eventual bis in idem e a razoabilidade dos valores cobrados.
4. No caso, a cláusula estatutária que prevê o pagamento de honorários no caso de cobrança judicial da dívida abrange justamente as situações descritas pelos arts. 85 e 827 do Código de Processo Civil – CPC. Em caso de necessidade de cobrança/execução da dívida inadimplida, a lei já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor. Há evidente bis in idem. Logo, ante a ilegalidade da disposição estatutária (bis in idem), deve ser afastada a incidência de honorários convencionais sobre o débito inadimplido.
5. Recurso conhecido e desprovido.